Tribunal: TJMT
Processo: 1012466-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012466-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (AGRAVANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012466-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
: LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS

AGRAVADA
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DIVERSOS DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Paulo Rosa Bustamante e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0008071-51.2009.8.11.0015, ajuizada por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., que deferiu a penhora de grãos armazenados na Fazenda Robusta I e de créditos judiciais em trâmite em duas ações federais. Os agravantes alegam ilegalidade da medida por atingir bens distintos do imóvel hipotecado, afirmam a existência de contratos de arrendamento com terceiros, invocam o princípio da menor onerosidade e requerem a limitação das constrições ao imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a penhora de bens diversos daquele oferecido em garantia hipotecária em execução fundada em cédula rural hipotecária; (ii) estabelecer se a constrição de grãos e créditos judiciais ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra prevista no art. 835, § 3º, do CPC admite flexibilização da ordem legal de penhora, desde que existam fundamentos concretos que justifiquem a constrição sobre bens distintos do objeto da garantia real.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a penhora de bens diversos do bem hipotecado, quando demonstrada a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional e a ineficácia prática da hipoteca.

A ausência de adimplemento por mais de 15 anos, sem qualquer iniciativa concreta de liquidação da dívida ou alienação do imóvel, revela a insuficiência da garantia ofertada e autoriza a busca de bens alternativos com maior liquidez.

Os grãos armazenados na fazenda executada possuem aptidão concreta para a satisfação da dívida e sua penhora não se mostra desproporcional ou lesiva à continuidade da atividade agrícola, especialmente diante da ausência de prova robusta quanto à titularidade de terceiros ou à alegada onerosidade excessiva.

O princípio da menor onerosidade não é absoluto e não pode ser utilizado como subterfúgio para perpetuar a inadimplência, devendo ceder frente à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora pode recair sobre bens distintos do imóvel dado em garantia hipotecária, desde que demonstrada a ineficácia prática da hipoteca para a satisfação do crédito.

A constrição de grãos armazenados e créditos judiciais é legítima quando se revela proporcional, adequada e apta à efetividade da execução, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade na ausência de prova inequívoca de prejuízo à atividade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 3º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012466-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTES
: LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS

AGRAVADA
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0008071-51.2009.8.11.0015, promovida por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
,
que deferiu a penhora de grãos armazenados na Fazenda Robusta I, bem como determinou a penhora no rosto dos autos de duas ações judiciais federais.

Aduzem os agravantes, em síntese, que a decisão hostilizada padece de ilegalidade ao autorizar a constrição de bens diversos daquele objeto da garantia real, notadamente grãos supostamente vinculados a contratos de arrendamento com terceiros.

Sustentam que a penhora deveria recair exclusivamente sobre o bem hipotecado, bem como alegam ofensa ao princípio da menor onerosidade, por supostamente comprometer a atividade agrícola.

Requerem, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da decisão e a limitação das medidas constritivas ao imóvel dado em garantia.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 281887898.

Contrarrazões apresentadas no id. 286550363, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
controvérsia se cinge a análise da decisão de primeiro grau que deferiu a penhora de grãos armazenados na Fazenda Robusta I, bem como determinou a penhora no rosto dos autos de duas ações judiciais federais.

No caso em apreço a execução foi proposta em 2009, fundada em Cédula Rural Hipotecária no valor inicial de R$ 414.704,04, garantida por hipoteca de quinto grau sobre o imóvel rural denominado Fazenda Robusta I. Passados mais de 15 anos de trâmite processual, não se tem qualquer notícia de pagamento parcial ou total da dívida pelos executados, tampouco de iniciativa concreta no sentido de alienar o bem hipotecado para fins de adimplemento.

A decisão agravada, ciente da ineficácia prática da hipoteca como meio exclusivo de satisfação do crédito, autorizou, de forma fundamentada, a penhora de produtos agrícolas existentes na propriedade, bem como de créditos decorrentes de demandas judiciais, com o escopo de conferir efetividade à tutela jurisdicional.

A pretensão dos agravantes de impedir tais medidas, ancorada no art. 835, § 3º, do CPC, não merece prosperar. O dispositivo em questão estabelece:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Como se observa, a ordem de penhora prevista na norma processual é orientativa e relativa, podendo ser flexibilizada diante de situação fática que assim a justifique.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, permitindo a penhora sobre bens diversos da garantia real, desde que haja fundamento concreto para tanto.

No caso em exame, os grãos cultivados e armazenados na propriedade executada revelam-se bens de maior liquidez, com aptidão efetiva para a satisfação da obrigação, inclusive sem prejuízo à continuidade da atividade agrícola.

Ressalte-se que os agravantes sequer demonstraram inequivocamente que tais grãos pertencem a terceiros ou que a penhora comprometeria o ciclo produtivo, tratando-se de alegação genérica, desprovida de substrato fático-probatório.

Cumpre lembrar que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser manipulado como escudo protetivo para perpetuação da inadimplência.

A execução visa, precipuamente, à satisfação do direito material reconhecido, sendo certo que a efetividade processual é corolário constitucional da tutela jurisdicional.

A penhora de grãos e de créditos judiciais, ademais de ser medida menos drástica do que a alienação do imóvel rural, se revela estritamente proporcional, legal e adequada ao fim a que se propõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025